Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715098-37.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face de KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO. Após interposição do recurso e antes de seu julgamento, o banco autor informa o adimplemento integral das obrigações assumidas no acordo homologado em sede de sentença, e requer o reconhecimento da extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 73051454). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC (ID 72715561). Em seu apelo, o banco autor pretendia a suspensão do feito pelo tempo que perdurasse o acordo (ID 72715570). Diante da nova situação fática, decorrente da noticiada quitação, é preciso reconhecer que o recorrente não tem interesse no julgamento desta apelação. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2025 10:15:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador